Tribunal: TJDFT
Processo: 0004818-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL. PENAS DE MULTA. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Réu condenado por infringir os artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/06. Irresignação apenas em relação à dosimetria.
2. In casu, reconhecida a causa especial de diminuição prevista no parágrafo 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, a utilização da fração de redução em metade se revela proporcional e idônea diante da existência de ação penal em curso pelo crime de homicídio.
3. Em face dos dois crimes praticados com dolos e condutas distintas, correto o critério do cúmulo material, porém, restou verificada a ocorrência de erro material quanto ao somatório das penas de multa.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.